Tribunal: TJBA
Processo: 8055725-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055725-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO QUE DEIXA DE CONHECER DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 290 DO CPC. ADVERTÊNCIA GENÉRICA NO DESPACHO INICIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, COM CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 674, 675 E 676 DO STJ, FIRMADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NULIDADE DA DECISÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de cumprimento de sentença, deixou de conhecer da impugnação apresentada pela instituição financeira, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, homologando o valor integral do crédito indicado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se é válida a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas, sem prévia intimação específica da parte, na pessoa de seu advogado, para a regularização do preparo, à luz do art. 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O art. 290 do CPC estabelece, de forma expressa, que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer após a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, com concessão de prazo para saneamento do vício.
4 – A advertência genérica constante do despacho que deflagra o cumprimento de sentença não se confunde com a intimação específica exigida pelo referido dispositivo legal, a qual pressupõe a ciência inequívoca da irregularidade já verificada e a concessão de prazo certo para sua correção.
5 – A negativa de conhecimento da impugnação, sem oportunizar a regularização do preparo, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, consagrados pelo Código de Processo Civil.
6 – O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 674, 675 e 676 refere-se a situações apreciadas sob a égide do CPC/1973, não sendo aplicável aos casos regidos pelo atual Código, que passou a exigir, expressamente, a prévia intimação para recolhimento das custas.
7 – Configurada a ausência de intimação específica, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão que deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO
8 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja intimada a parte executada, na pessoa de seu advogado, para efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055725-46.2025.8.05.0000, em que figura como apelante, BANCO BMG SA, e apelado, DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.